Tribunal: TJES
Processo: 5008988-53.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008988-53.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSEMI SECCHIM DE ABREU e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008988-53.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JUSSEMI SECCHIM DE ABREU, JACY BENICIO DE ABREU

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que a controvérsia ora submetida à apreciação judicial não demanda produção de prova pericial, sobretudo porque se trata de questão cujo deslinde pode ser feito a partir da documentação acostada aos autos e com a prova oral requerida pela parte autora para fins de demonstração do direito vindicado pelo consumidor, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, considerando que, embora o deslinde da demanda não dependa da produção de prova pericial, observo que há requerimento de produção de prova oral não apreciado pelo Juízo de origem e que, ao meu sentir, é de essencial relevância ao esclarecimento de fatos e circunstâncias relacionadas ao caso concreto.

(4). Dessa forma, não há que se falar em julgamento imediato do mérito, pois não se encontra madura a causa, devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de produção de prova oral e, após, seja dado regular prosseguimento ao processo.

(7). Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)